Tribunal: TJDFT
Processo: 0739163-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0739163-62.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARCELINO BARREIRA NETO, VALERIA LIMA DE CARVALHO, PEDRO PAULO DE CARVALHO BARREIRA EMBARGADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ARCELINO BARREIRA NETO, VALERIA LIMA DE CARVALHO e PEDRO PAULO DE CARVALHO BARREIRA (ID 70492596) em face do acórdão de ID 70155230. À embargada, para manifestação no prazo legal, nos termos dos artigos 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator